Tribunal: TJMT
Processo: 1063405-70.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063405-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYANA CLER DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 044.806.041-89 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VALIDADE DOS DOCUMENTOS DIGITAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a validade de contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais e considerou legítima a inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes, diante do inadimplemento contratual.

A parte autora sustentou inexistência de contratação e pediu declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu pela existência de vínculo contratual e ausência de ilicitude na negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos que afastem a validade do contrato eletrônico assinado digitalmente e dos documentos que demonstram o vínculo jurídico, de modo a justificar o pedido de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conjunto probatório suficiente a demonstrar a contratação eletrônica do curso, com documentos como assinatura digital, boletim acadêmico e extrato financeiro.

Alegações genéricas da parte autora não configuram prova robusta de falsidade ou fraude, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A validade de contratos eletrônicos não depende de certificação pela ICP-Brasil, quando celebrados por meio de sistemas institucionais seguros e não impugnados de forma fundamentada.

Ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão monocrática, proferida com base em jurisprudência dominante (CPC, art. 932, IV e V). Inviável o reexame de provas em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação eletrônica de serviços educacionais firmada por meio de sistema institucional seguro, ainda que sem certificação pela ICP-Brasil, desde que não haja prova robusta de fraude. 2. Alegações genéricas não são suficientes para infirmar a autenticidade de documentos digitais. 3. É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando comprovado o inadimplemento contratual.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto por DAYANA CLER DE ALMEIDA FREITAS contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1063405-70.2024.8.11.0001, o qual fora interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Na origem, a autora sustentou ter sido surpreendida com a negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, atribuída à suposta contratação de curso superior ofertado pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, vínculo esse que ela afirma jamais ter existido. Alega inexistência de relação jurídica entre as partes, afirmando que nunca contratou os serviços educacionais prestados pela requerida, tampouco anuiu com qualquer contrato eletrônico
.

A requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação contratual, alegando que a autora efetivou matrícula regular em curso superior, apresentou-se como aluna regularmente inscrita e passou a integrar a base de dados acadêmicos e financeiros da instituição, não tendo quitado as mensalidades pactuadas. Para tanto, apresentou documentos que incluíam:

(i) comprovante de matrícula com assinatura digital,

(
ii
) boletim acadêmico contendo médias finais, e

(
iii
) extrato financeiro interno, nos quais se baseou para proceder à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A sentença de primeiro grau entendeu que os elementos probatórios trazidos pela ré eram suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a origem da dívida, julgando improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a recorrente opôs o presente agravo interno
.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Pois bem. A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida,
uma vez que não finalizou a
matricula
efetuada perante a instituição ensino,
não restando nenhum débito a ser adimplido.

Contudo
, verifica-se nos autos que a
r
ecorrente comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da recorrida no rol de mal pagadores.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa
r
ecorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica havida firmada e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Infere-se que a
recorrida comprovou a legitimidade do débito negativado apresentando um conjunto robusto de provas documentais. Esses documentos incluem Contrato virtual com aceite digital (Id.
265311260
), Boletins estudantis e frequência (Id.
265311267
), comprovando que a parte autora efetivamente estava vinculada à instituição educacional, demonstrando uso dos serviços contratados; Extratos financeiros (Id.
265311264
), demonstrando os pagamentos realizados e eventuais pendências financeiras, reforçando o vínculo contratual.; Histórico escolar (Id.
265311267
) confirmando a prestação dos serviços educacionais
.

Desse modo, diferentemente do alegado pela
recorrente
, houve a efetivação da matrícula,
inclusive chegou a cursar a faculdade.

Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito
, e muito menos em indenização por dano moral
.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025